Tribunal: STF
Processo: RHC 262689
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabrício Furtado Fernandes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 996.564/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “FABRICIO FURTADO FERNANDES alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 532951- 65.2023.8.26.0228, que manteve a condenação do réu por tráfico de drogas. 



    A defesa aduz, em síntese, que o processo instaurado em desfavor do réu é nulo, porquanto foi deflagrado a partir de elementos de informação ilícitos, obtidos por meio de busca domiciliar ilegal. 



    Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria penal com a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”. (eDOC 36).



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 67)



    Nesta Corte, o recorrente requer “a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de seja determinado ao STJ a análise de mérito do HC impetrado.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão da análise de diversos habeas corpus impetrados em favor do recorrente, a saber: HCs 252.245, 254.095, 255.290 e 259.298.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o Ministro Rogério Schietti não conheceu do habeas corpus porque, logo após o trânsito em julgado, o recorrente não ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça, mas o habeas corpus no STJ.



    Poderia o recorrente, assim, já que teria de elaborar uma peça processual, voltar ao Tribunal de Justiça e ajuizar a revisão criminal, conforme prevê o Código de Processo Penal, de modo a abrir o caminho para o conhecimento de seu pedido no STJ.



    Resolveu, todavia, insistir no agravo regimental e neste ordinário.



    Muito embora eu defenda uma elasticidade das hipóteses de cabimento do habeas corpus, é inoportuno afirmar que há constrangimento ilegal na decisão do STJ ao obedecer a lei: constrangimento ilegal é aquele que contraria a lei.



    Isso porque a lei estabelece o procedimento para um réu buscar a desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, bem como as regras de competência.



    Observe-se que a decisão ora recorrida foi relatada pelo Ministro Rogério Schietti, uma das vozes mais contundentes do Tribunal Superior em defesa do habeas corpus e direito de defesa.



    É bem certo que nem toda matéria revisional autoriza o conhecimento de revisão criminal. No entanto, é processualmente relevante que a parte, ao menos, provoque o Juízo apropriado, sobretudo diante da possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    Dito isso, muito embora o Tribunal possa conceder a ordem de ofício, não há ilegalidade no acórdão recorrido ao registrar que o STJ não tem competência para rever, de forma inaugural, sentença condenatória transitada em julgado, sem, portanto, que o réu tenha levado seu pedido revisional ao Tribunal de Justiça, porque esse é o texto constitucional.



    A fim de bem prestar a jurisdição ao recorrente, analiso de ofício a questão de mérito, como ele bem registrou nas razões recursais:



    “Ora, se o próprio Ministro Gilmar Mendes consulta os autos na origem e concede a ordem de ofício, por que o e. STJ não pode sequer analisar o pedido do paciente???” (eDOC 74, p. 7).



    O recorrente insiste na alegação de que há nulidade da prova “porque os policiais civis teriam ingressado indevidamente no domicílio do réu em violação ao disposto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, sem fundada suspeita”.



    Vejam-se trechos da sentença:



    “Com efeito, a despeito das alegações da defesa, não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante pela ausência de fundada suspeita na abordagem. Isso porque consta dos autos que os policiais receberam denúncia anônima no sentido de que o imóvel era utilizado para depósito de substâncias entorpecentes e um veículo Ford/Fiesta era utilizado para o transporte da droga e, por este motivo, foram ao local. Durante a campana, os policiais contaram que sentiram forte odor de maconha e, por isso, solicitaram ingresso no local, o que foi franqueado pelo réu Felipe, tudo a evidenciar a fundada suspeita. Nesse sentido, é forçoso ressaltar que as normas jurídicas devem ser interpretadas com razoabilidade de tal modo que, impedir a abordagem de pessoas dentro de veículo em estado de abandono, como é o caso do averiguado, tornaria ineficaz a atividade policial e traria prejuízos indeléveis à segurança pública. Assim, por estes motivos, malgrado as alegações da defesa, indefiro o pedido.



    [...]



    O réu Fabrício confessou a prática do delito em juízo e reconheceu que realmente mantinha em depósito em seu imóvel a substância entorpecente descrita na denúncia. E nesse sentido, o réu disse que mantinha em depósito a substância entorpecente descrita nos autos a pedido de terceiro conhecido como “Boy” porque precisava de dinheiro para custear o tratamento do filho portador de transtorno do espectro autista. Ademais, o réu revelou que o réu Felipe estava no local porque fora entregar remédios e leite para o filho dele, sem que tivesse praticado as condutas descritas nos autos.



    [...]



    É importante enfatizar que o réu Fabrício foi surpreendido e preso enquanto mantinha em depósito 92 (noventa e dois tijolos) com 58.312,4g de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, 126 (cento e vinte e seis) invólucros contendo 726,9g de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, 03 (três) sacos com 149,4g de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, 1.250 (mil duzentos e cinquenta) eppendorfs com 265,8g de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína e 1.203 (mil duzentos e três) invólucros plásticos com 975,6g de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, em quantidade incompatível para o uso próprio, à míngua de qualquer outra prova em sentido diverso”. (eDOC 8).



    Não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015). 



    Policiais receberam denúncia anônima que dava conta da prática do tráfico de drogas.



    Após receberem a referida denúncia, os policiais se dirigiram ao local para procederem com diligências preliminares, tendo realizado campana. Durante a campana, os policiais sentiram o forte odor da droga e solicitaram autorização para ingresso do domicílio, obtida através do corréu Felipe, que foi absolvido. (eDOC 8, p. 5)



    Por isso mesmo, não há qualquer mácula no processo penal a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade.



    Frise-se, oportunamente, que o recorrente confessou, em Juízo, que possuía toda a substância apreendida realmente, razão por que não há possibilidade de que os policiais tenham forjado o flagrante.



    Por fim, a matéria relacionada à dosimetria já foi por mim apreciada no HC 259.298, por meio de decisão ainda passível de recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente